Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728261-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: José Antônio Fischer Dias Embargado: Ariovaldo Costato D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Antônio Fischer Dias (Id.22852864) contra o acórdão (Id. 22384214) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id.18459110). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator